Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCABÍVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. O presente remédio Constitucional é uma reiteração de anterior Habeas Corpus impetrado, cuja ordem foi denegada por esse órgão colegiado competente.
2. Não havendo alteração do quadro fático do paciente a permitir o reexame dos requisitos da prisão preventiva decretada, o não conhecimento deste pedido é medida que se impõe.
3. In casu, o feito envolve complexa organização criminosa com 32 (trinta e dois) réus, de modo que a verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, não se verifica excesso de prazo, diante das peculiaridades do caso, sobretudo pela quantidade de réus e a diante da pandemia que afetou todos os trabalhos do Poder Judiciário.
4. Para o reconhecimento de inépcia da inicial e o trancamento da ação, há entendimento pacificado no sentido de que tal medida deve ser excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade.
5. No caso, a peça acusatória qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, nos exatos termos do artigo 41, caput, do Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial.
6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.